Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. No Fiscobras 2014, foi realizada fiscalização das obras de construção da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul, lote 2S - Contrato 65/2010, a cargo da Valec. Em razão da ocorrência apontada no subitem 9.2.1.2 do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário, o Acórdão 2.885/2018-TCU-Plenário autorizou a instauração de processos de Tomadas de Contas Especial para o referido lote.

Inteiro teor:
Acórdão 1907/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2885/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 74, em: a) autorizar Eduardo Werner Hackradt a realizar o recolhimento parcelado do débito e da multa imputados por meio dos subitens 9.3 e 94, respectivamente, do Acórdão 940/2024-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão; c) fixar o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento da primeira, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; d) alertar o responsável de que: d.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; d.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; e) dar ciência deste Acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 039.679/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Werner Hackradt (XXX.832.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier Cançado de Almeida (OAB-MG 80050), Caroline Rodrigues Braga (OAB-MG 132158) e outros, representando Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.